Tribunal: TJSP
Processo: 1004938-13.2016.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004938-13.2016.8.26.0664/50002, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
CLAUDIO HENRIQUE RUBIO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado OMNI S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004938-13.2016.8.26.0664/50002 -Voto no 36.523
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n°: 1004938-13.2016/50002
EMBARGANTE: Cláudio Henrique Rubio
EMBARGADO: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
COMARCA: Votuporanga 3a Vara
Embargos de Declaração. Omissão reconhecida. Embargos
acolhidos para redistribuir as verbas de sucumbência em face do
parcial acolhimento do pedido.
VOTO n°: 36.523
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que modificou acórdão anterior para alinhar o
entendimento da Câmara à posição do Superior Tribunal de Justiça
manifesta em recurso repetitivo. A Turma julgadora reconheceu,
em contrato de alienação fiduciária, a abusividade da cobrança da
taxa de juros superior à média de mercado, conforme informações
extraídas no site do Banco Central do Brasil.
O Embargante alega omissão do
acórdão em relação às verbas de sucumbência, que devem ser
atribuídas exclusivamente à Embargada.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004938-13.2016.8.26.0664/50002 -Voto no 36.523
3
É o relatório.
Realmente houve omissão quanto à
redistribuição das verbas de sucumbência.
A ação de busca e apreensão foi
julgada procedente, diante do inadimplemento do devedor, e a
reconvenção parcialmente procedente, eis que reconhecida a
abusividade de tarifas contratuais e taxa de juros. É o caso, pois, de
repartição das custas e despesas pela metade. Arcará cada parte
com os honorários do adverso, arbitrados em R$ 1.000,00 por
apreciação equitativa.
Anote-se que a procedência da busca
e apreensão era medida de rigor, ante o inadimplemento do
contrato. O Embargante alega que a existência de abusividades no
contrato afasta a mora. Entretanto, o pedido revisional, ainda que
acolhido em parte, não modifica os direitos decorrentes do contrato
de alienação fiduciária, nem afasta a mora do devedor, conforme se
extrai da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça: “A simples
propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor”.
Ademais, o devedor deduziu na
reconvenção pedido de indenização por dano moral no importe de
R$ 10.000,00 (fls. 64 item 16), superior ao do crédito apurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004938-13.2016.8.26.0664/50002 -Voto no 36.523
4
pela instituição financeira (R$ 8.699,29 fls. 3), e a improcedência
deste pedido já justificava a repartição da sucumbência.
Ficam
por
isso
acolhidos
os
embargos para redistribuir as verbas de sucumbência.
Pedro Baccarat
Relator